Tribunal: STF
Processo: Pet 13626
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA.



    DECISÃO: Trata-se de ação anulatória proposta por Ângela Priscila Estrai Fernandes, com vistas a anulação de decisão judicial transitada em julgado por suposto vício transrescisório (ausência de citação).



     Sustenta, em síntese, a constatação “de vício insanável haja vista que a autora foi citada por edital na reclamação”, malgrado tenha disponibilizado seu endereço e número telefônico para contato. “Contudo, a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Tal decisão está eivada de vício insanável, sendo, portanto, cabível a propositura da presente Ação.”



     É o relatório. DECIDO.



     Verifico, de plano, a ausência de competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciação da presente demanda.



     Como se sabe, perdura no Direito brasileiro a querella nullitatis insanabilis, subsumível à via ordinária, quando constatada a inexistência de citação da parte, precedida de frontal violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



     Sendo nula ou ausente a citação, o processo deve ser renovado, a partir da in jus vocatio, porquanto nesses casos não se constitui a relação processual e a sentença não transita em julgado, podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula. Por força desse entendimento, a parte pode ajuizar uma ação declaratória de nulidade do processo em que não houve a citação superando o prazo da ação rescisória.



     Ocorre, todavia, que a ação em tela deve ser proposta perante o juízo que proferiu a decisão impugnada, não podendo ser direcionada a esta Suprema Corte pelo só fato de eventualmente não ter sido julgada procedente na origem. Saliente-se que eventual equívoco dos órgãos de origem no conhecimento de ação anulatória deve ser arguido pelos interessados pelas vias recursais cabíveis, não sendo esta razão para que se viabilize o acesso direto a este Supremo Tribunal Federal.



     Destarte, em tendo as decisões cuja anulação por vício transrescisório se pretende sido proferidas por Tribunal local, resta evidente a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para a demanda, razão pela qual impõe-se o seu não conhecimento.



     Ex positis, NÃO CONHEÇO da presente ação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente